Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715693-11.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO AGRAVANTE: K. M. A. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR